Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710904-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR NUNES BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para que esclareça qual o ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, autoridade indicada como coatora neste habeas corpus, bem como para que junte aos autos a decisão impugnada. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator